Tribunal: TJMT
Processo: 1011708-35.2023.8.11.0004
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1011708-35.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DENNYSE TEIXEIRA LIMA - CPF: 036.093.861-26 (RECORRENTE), LUIZ PAULO GONSALVES DE REZENDE - CPF: 138.587.181-49 (ADVOGADO), ROBERTO ÂNGELO FARIAS (RECORRIDO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (RECORRIDO), BRUNA NAIBO GASPERINI - CPF: 056.012.451-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1011708-35.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1011708-35.2023.8.11.0004

Recorrente:
Dennyse Teixeira Lima

Recorrido:
Roberto Ângelo de Farias

EMENTA

­RECURSO INOMINADO –
AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR - INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, caracteriza-se com a existência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso. A ausência de um destes elementos afasta o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1011708-35.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1011708-35.2023.8.11.0004

Recorrente:
Dennyse Teixeira Lima

Recorrido:
Roberto Ângelo de Farias

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Dennyse Teixeira Lima
.

Ação:
de Reparação por Dano Moral.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças/MT.

Sentença
(Id. 222422780)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial, em razão da ausência de provas de ilegalidade por parte da administração pública em relação ao processo administrativo disciplinar.

Recurso Cível Inominado
(Id. 222422781): defende a reforma da sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
(Id. 222422785):

defende a manutenção da sentença de improcedência e requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1011708-35.2023.8.11.0004

Recurso Cível Inominado n.° 1011708-35.2023.8.11.0004

Recorrente:
Dennyse Teixeira Lima

Recorrido:
Roberto Ângelo de Farias

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação reparação por danos morais proposta por Dennyse Teixeira Lima em face de Roberto Ângelo de Farias, em razão de abertura de processo administrativo disciplinar.

Da narrativa a autora alega que em foi contratada por meio de processo seletivo, Edital no 001/2020 de 18/02/2020, firmando o Contrato no 1406/2020, para o período de 04/05/2020 a 31/12/2020, com a remuneração de R$2.673,81, para a função de Coordenadora de Vigilância Sanitária.

Aduz que em 23/10/2020 realizou a fiscalização de um estabelecimento comercial denominado Caribe Bar, em decorrência da pandemia, pois estavam descumprindo às ordenas sanitárias, alega que após o isso foi alvo de denúncia na ouvidora pelos funcionários do estabelecimento comercial, quando em 10/11/2020 teve aberto um Processo Administrativo Disciplinar em seu desfavor.

Assevera que posteriormente a abertura do PAD -
Processo Administrativo Disciplinar, seu contrato foi encerrado de forma unilateral 02/12/2020.

Em 31/08/2022 a comissão julgadora do PAD, constatou que não havia provas suficientes para o indiciamento da recorrente, bem como, ocorreu a perda do objeto, “uma vez que a investigada não pertence mais ao quadro efetivo dos servidores públicos deste município”

Desta forma a autora por entender que houve ser abuso de poder requer indenização por danos morais do recorrido que é o ex-prefeito de

Barra do Graças.

Destaco que o processo administrativo disciplinar, por si só, não justifica a imposição do pagamento de indenização por danos morais, pois é medida legalmente prevista e imposta ao administrador para apurar os fatos noticiados.

Assim como no âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo-lhe apenas apreciar a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos não restou comprovada qualquer prática de ilegalidade por ocasião do processo administrativo instaurado, ou ofensa aos princípios da administração pública, pois havendo a denúncia de terceiro é dever da administração pública o exercício do seu poder disciplinar, não havendo que se falar em indenização por danos morais.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR REGULAR - INSTAURAÇÃO DO CONSELHO DE DISCIPLINA – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ILEGALIDADE A INQUINAR O ATO DE EXCLUSÃO – DECISÃO ADMINISTRATIVA BEM FUNDAMENTADA – CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA SANÇÃO DISCIPLINAR – MÉRITO ADMINISTRATIVO – VEDAÇÃO DE INTERFERÊCIA DO PODER JUDICIÁRIO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ausente a ilegalidade e inobservância do contraditório e ampla defesa no procedimento instaurado contra o apelante, que determinou a exclusão do autor da corporação da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, não havendo reparos a ser feito na sentença. 2.No âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do julgamento administrativo, cabendo-lhe apenas apreciar a regularidade do procedimento, a luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3.Recurso desprovido, sentença mantida. (TJ-MT 00220473420158110042 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- DEMISSÃO - REINTEGRAÇÃO AO CARGO APÓS DECISÃO JUDICIAL - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 1.
Constitui dever da Administração Pública apurar supostas transgressões cometidas por seus servidores, não constituindo ato ilícito a instauração de processo administrativo disciplinar com a aplicação de penalidade.
2. A reintegração de servidor público demitido após decisão judicial não configura, por si só, ato ilícito indenizável. (TJ-MG - AC: 00135819120178130182, Relator: Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais, Data de Julgamento: 16/05/2023, 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/05/2023)

Ademais
a análise de reconhecimento de responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, vale dizer: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo. Ausente um destes requisitos, não estará configurada a responsabilidade civil apta a ensejar a reparação.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF. 2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de uma parcela no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais) no benefício previdenciário da recorrente não acarretou danos morais, pois representa valor ínfimo, incapaz de comprometer sua subsistência, bem como o valor foi restituído com correção monetária, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1354773 MS 2018/0223715-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2019)

Assim, a responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
, pressupõe a existência de três elementos essenciais, quais sejam a existência do dano, a culpa do agente e o nexo causal entre o ato do agente e o evento danoso.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2024